Tribunal: TJSP
Processo: 2299822-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência do locatário contra decisão que deferiu a liminar de desocupação imediata do imóvel. Justiça gratuita deferida para fins de processamento do recurso. Situação de inadimplência confessa e contrato desprovido de uma das garantias legais. Presença dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência do locatário contra decisão que deferiu a liminar de desocupação imediata do imóvel. Justiça gratuita deferida para fins de processamento do recurso. Situação de inadimplência confessa e contrato desprovido de uma das garantias legais. Presença dos requisitos para a desocupação liminar do bem. Inteligência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Condição de pessoa idosa que não afasta o dever do locatário de cumprir as obrigações contratuais. Decisão mantida. RECURSO PROVIDO EM PARTE, com observação.